Tribunal: TJSP
Processo: 1004904-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO IMPETRANTE EM RELAÇÃO À SERVIDORA FALECIDA – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO JURÍDICA PARA A CONCESSÃO DA PENSAO POR MORTE NÃO PREENCHIDA – PENSÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.